Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SETOR NOROESTE. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. DÍVIDA RESULTANTE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. REGIME DE PRECATÓRIO.
I. Cumprida parcialmente, pela TERRACAP, a obrigação de fazer consistente na conclusão das obras de infraestrutura do Setor Noroeste, o valor da multa deve ser reduzido proporcionalmente, a teor do que prescreve o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A TERRACAP, empresa pública que desempenha as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal em regime não concorrencial, segundo o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei Federal 5.861/1972 e no artigo 1o da Lei Distrital 4.586/2011, está subordinada ao regime de precatório do artigo 100 da Constituição Federal para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387, 437, 524, 789 e 949.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.